Tribunal: TJMMG
Processo: 2000162-63.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000162-63.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 12/02/2026 Publicação: 03/03/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRELIMINAR. COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, por reconhecimento de coisa julgada, com condenação da parte autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber: i) se há identidade entre as ações capaz de ensejar o reconhecimento da coisa julgada; ii) se é devida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Resta configurada a coisa julgada diante da identidade de partes, causa de pedir e pedidos em relação à ação anteriormente ajuizada e já decidida por sentença transitada em julgado. 4. O acolhimento dos mesmos pedidos – anulação do ato administrativo-disciplinar e reintegração à Polícia Militar – esbarra na coisa julgada, em face da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC. 5. Diante da identidade das ações, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada, extinguindo-se a segunda ação interposta. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 125; CPC, arts. 508 e 543. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.179.839/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. em 24/04/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.321184-1/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. em 29/01/2026. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo os exatos fundamentos da sentença a quo. Fez sustentação oral a advogada Márcia Augusta Pastorini. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Jair Prates da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face do reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 63 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante, inicialmente, relata que foi demitido das fileiras da PMMG em 06/07/2021, por decisão exarada no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.215/2020, enquanto ansiava pela sua transferência para a reserva. Destacou que, embora tenha sido considerado desertor a partir de 11 de fevereiro de 1999, apresentou-se espontaneamente em 19 de dezembro de 2019, solicitando, em 7 de fevereiro de 2020, ao completar 60 anos de idade, a transferência para a reserva remunerada, com supedâneo nos arts. 136 e 142 da Lei Estadual n. 5.301/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais). Argumenta que, ao atingir tal marco etário, o PAD teria perdido seu objeto, uma vez que o direito à reserva já lhe era preservado por força de lei. Disse ter impetrado 2 (dois) mandados de segurança com pedidos similares, um dos quais com decisão de mérito transitada em julgado e o outro extinto sem julgamento de mérito por litispendência. Disse, ainda, que a sentença, ora debatida, acolhendo preliminar de coisa julgada e litispendência arguidas pelo Estado de Minas Gerais, extinguiu o feito com condenação por litigância de má-fé. Nesse contexto, visa reformar a decisão primeva, seja pelo incorreto reconhecimento da coisa julgada e da litispendência e pela ausência de má-fé processual, seja pela necessidade de análise do mérito da causa, em especial do direito adquirido do apelante à reserva remunerada. A título preliminar, alega cerceamento de defesa por não ter sido devidamente protocolado, por erro do sistema Eproc, suas razões de alegações finais, fato que impossibilitou a apreciação de argumentos e provas essenciais para o deslinde da causa. Ainda em sede preliminar, sustenta a inexistência da litispendência e da coisa julgada, pois as ações mandamentais manejadas anteriormente à presente demanda, “não possuem a identidade de pedido e causa de pedir exigida para a configuração desses institutos”. Destaca, nesse contexto, que “o processo de deserção ao qual a sentença faz alusão, supostamente julgado em 2005, não guarda qualquer relação com a pretensão autoral de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 100.215/2020 e de transferência para a reserva remunerada”, pois o direito adquirido à transferência para a inatividade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO operou-se antes da publicação da decisão demissional, pela completude de idade, tornando o procedimento manifestamente ilegal. Rechaça a condenação por litigância de má-fé, sob o fundamento da ocorrência de “grave equívoco de interpretação da conduta processual e dos requisitos para a caracterização da má-fé”. A uma, porque agiu no exercício regular de seu direito fundamental de acesso à justiça, ao passo que o simples ajuizamento de nova demanda não tem o condão, por si só, de conduzir à conclusão pela tentativa de ludibriar o Judiciário. A duas, porque não há nos autos qualquer prova que demonstre o dolo processual ou a intenção deliberada de induzir o juízo a erro. No mérito, invoca novamente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e erro de procedimento, considerando que as alegações finais de sua defesa não foram devidamente juntadas e, consequentemente, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau em virtude de um erro material no sistema Eproc. Ratifica, nessa seara, a inocorrência da litispendência e da coisa julgada, pois os mandados de segurança anteriormente impetrados, embora apontassem a ilegalidade do PAD, não adentraram na questão do direito adquirido à reserva remunerada, que é o cerne da presente demanda. Repisa a presunção de boa-fé que milita em seu favor, por ter agido no exercício regular de seu direito de acesso à justiça e no seu direito líquido e certo à reserva remunerada, devendo a condenação por litigância de má-fé ser integralmente afastada. Noutro passo, vindica seu direito adquirido à integração na reserva remunerada da PMMG, pelo atingimento da idade limítrofe (60 anos) em data anterior ao deslinde do procedimento, apontando como amparo legal os arts. 136 e 142 do Estatuto dos Militares (Lei Estadual n. 5.301/69). Roga pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, por analogia ao art. 533 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, com o reconhecimento de nulidade da sentença, volvendo os autos à origem para o devido processamento. Roga, ainda, caso entenda-se pelo julgamento do mérito, seja declarada nula a decisão de demissão exarada no PAD n. 100.215/2020, bem como seja reconhecido o seu direito à transferência para a reserva remunerada, com incidência de todos os direitos decorrentes. Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais rechaça a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a perspectiva de que “tal argumento é desprovido de comprovação fática e de relevância jurídica para o deslinde do feito, não passando de mais uma tentativa de procrastinar o desfecho inevitável da lide”. Destaca, a esse respeito, que a sentença que extinguiu o processo, restou prolatada com fundamento em matéria de ordem pública, cuja verificação independe de dilação probatória ou de alegações finais meritórias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Quanto ao mérito, aponta como inócua a tese descaracterizadora da coisa julgada, hipótese configurada por “uma simples leitura das peças processuais dos feitos pretéritos, acostadas ao Evento 24”. Registra que o fato de ter sido a matéria discutida em sede de ação mandamental não desconfigura a tentativa vil de rediscussão pela via ordinária, em clara hipótese vedada pelo ordenamento jurídico. Sustenta como legítima a condenação por litigância de má-fé, pois a conduta processual do apelante enquadra-se nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, “notadamente nos incisos I (deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso), II (alterar a verdade dos fatos) e V (proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo)”. Encorpa, a esse respeito, que, após ser alertado pelo juízo a quo sobre a possibilidade de litispendência/coisa julgada, o apelante insistiu no prosseguimento do feito, violando o dever de lealdade processual e movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. Entende que a multa aplicada possui caráter pedagógico e punitivo, devendo ser mantida. Quanto ao argumento de que o apelante possui direito adquirido à reserva remunerada pela atingimento de 60 anos de idade, disse que tal tese ignora princípios basilares do Direito Administrativo Militar, uma vez que tal premissa pressupõe que o militar não esteja sujeito à perda do posto e da patente ou à demissão por fatos gravíssimos, como no caso em comento. Ao final, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação, mantendo incólume a sentença extintiva ou, na superação da coisa julgada, seja julgado improcedente o seu mérito, reconhecendo-se a legalidade do ato de demissão e a inexistência de direito à reserva remunerada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante ajuizou ação visando o reconhecimento de seu direito de ser incluído na reserva remunerada da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG, pelo alcance da idade exigida pela legislação militar (Evento 1 – INIC1, processo originário). Todavia o juízo a quo, acolhendo a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada, com aplicação de multa por litigância de má-fé (Evento 56 – SENT1, processo originário). Consta, em suas razões exordiais, o fato de ter-se ausentando de suas funções, entre os idos anos de 1999 a 2019, reapresentando-se à Corporação em 19 de dezembro de 2019. Por tal motivo, foi considerado desertor, sendo instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 100.215/2020 – PAD – SCPM/15ªRPM (Evento 1 – DOC5, processo originário), que lhe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ensejou a pena de demissão, com decisão publicada no BGPM AR. n. 273 de 06/07/2021 (Evento 17 – DOC23, processo originário), e Ato do Governador do Estado publicado em 02/09/2021 (Evento 18 – DOC8). Alega que, por ter completado a idade de 60 (sessenta) anos no decorrer do procedimento, o objetivo do procedimento esvaiu-se por completo, devido a sua transferência automática para a reserva remunerada. A esse respeito, destaca a publicação no Boletim Interno n. 11 – 19ºBPM/15ª RPM, de 16/03/2020, com a determinação do afastamento das funções “para aguardar a transferência para a inatividade” (Evento 17 – COP12, p. 8) Informou, ainda, que, visando obstar o prosseguimento do procedimento, impetrou mandado de segurança, restando infrutífero seu intento. Todavia, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. PRELIMINAR - DA COISA JULGADA Primeiramente, registro que, embora o pedido expressamente posto na exordial seja o reconhecimento do direito do apelante à transferência para a reserva remunerada, matéria não afeta a esta Justiça Castrense (art. 125, § 4º, da Constituição Federal), referida hipótese somente se mostraria sustentável mediante a anulação do ato demissionário decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 100.215/2020. Nesse viés, constatei que a verificada coisa julgada possui relação com a existência pregressa dos Mandados de Segurança de ns. 2000082-29.2021.9.13.0005 e 2000121-89.2022.9.13.0005, impetrados pelo ora apelante. Os Autos de n. 2000121-89.2022.9.13.0005 não se mostram relevantes para o caso em comento, uma vez que restou extinto pelo juízo da 5ª AJME (Evento 21, aclarada no Evento 39), pela litispendência com os Autos n. 2000082-29.2021.9.13.0005, mais remoto. Em relação ao mandamus ajuizado sob o n. 2000082-29.2021.9.13.0005, destaco o seguinte excerto extraído dos requerimentos contidos em suas razões: [...] e) Ao final, pede a concessão da segurança para fins de confirmação da procedência da ordem mandamental e, em caráter definitivo, seja anulada a Decisão Administrativa que resulta na demissão do Impetrante, no Processo Administrativo Disciplinar nº 100.215/2020 – PAD – SCPM/15ª RPM, anulando, ainda, todos os atos produzidos no Processo a partir do dia 27 de fevereiro de 2020, bem como seu arquivamento definitivo; com o devido reconhecimento de contribuição previdenciária pelo período trabalhado pelo Impetrante nas fileiras da Instituição Militar Estadual. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Em seu bojo, a matéria afeta ao suposto direito à transferência automática para a reserva, pelo preenchimento do requisito idade, é ventilada à exaustão. Vejamos: [...] Ocorre que, em 27 de fevereiro de 2020, o Impetrante completou 60 (sessenta) anos de idade. Na presente situação, em conformidade com a Lei Estadual nº 5.301/69, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares de Minas Gerais [ANEXO 06], desde aquela data, o militar deveria ser obrigatoriamente transferido para a reserva remunerada – tendo reconhecido o seu tempo de serviço trabalhado –, não se encontrando mais na condição de atividade. [...] A indução lógica ao referido espectro probatório, se resume à apenas uma conclusão: atualmente o processo em debate é uma ilegalidade perpetrada contra o Impetrante, considerando que o militar, deveria, desde o dia 27 de fevereiro de 2020, obrigatoriamente, ser transferido para a reserva remunerada – considerando o seu tempo trabalhado à Instituição Militar Estadual –, não se encontrando mais na condição de atividade. Diante da expectativa da nova condição, o Impetrante, em 20 de fevereiro de 2020, com 07 (sete) dias de antecedência ao seu aniversário, comunicou ao Comando da 15ª RPM sobre sua situação, pedindo sua transferência à uma nova condição funcional [ANEXO 07], documento que também se encontra juntado aos autos do Processo Administrativo Disciplinar, conforme já demonstrado. [...] Em 16 de março, por meio do Boletim Interno nº 11 – do 19º BPM, Unidade de lotação do Impetrante, foi publicada sua passagem para “aguardar em casa a passagem para a reserva” [ANEXO 08], permitindo ao militar que não mais se apresente para o trabalho diário. Situação, no caso específico, apenas burocrática para a passagem definitiva à reserva remunerada, visto que, a PMMG, por meio da legislação vigente, É OBRIGADA A TRANSFERIR O MILITAR A ESTA CONDIÇÃO, tendo este completado 60 (sessenta) anos de idade. Não havendo meio termo legislativo ou imaginado sobre o tema. [...] III.I – Da ilegalidade da medida demissionária: Como se registrou na Portaria nº 100.215/2020 – PAD – SCPM/15ª RPM, no seu item V [ANEXO 04A – fls. 01 e 02], o Processo Administrativo Disciplinar em debate, teve como objeto exclusivo, verificar a análise sobre a incapacidade do Impetrante “de permanecer na situação de atividade da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais”. Ocorre que, tendo completado 60 (sessenta) anos de idade, em 27 de fevereiro de 2020, em conformidade com a legislação em vigor, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO o Impetrante, naquela data passou para a inatividade automaticamente, não podendo mais ser alcançado pela premissa punitiva prevista no objeto do Processo Administrativo Disciplinar. Nesse sentido, a Lei Estadual nº 5.301/1969, que dispõe sobre o Estatuto do Pessoal da Policia Militar de Minas Gerais [EMEMG], determinando sobre assunto, expõe que: Art. 136. Será transferido para a reserva remunerada o oficial ou praça que: (...) II – atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo; (...) ... Art. 142. A idade-limite de permanência da praça no serviço ativo é de 60 (sessenta) anos. Perceba, Excelência, que, não há qualquer margem de apreciação que permita à Autoridade Coatora manter o Impetrante no serviço ativo da PMMG, após aquele ter completado seus 60 (sessenta) anos de idade. E em consequência, desta situação – com o militar fora do serviço ativo, fica o objeto sancionador, buscado na apuração processual, sem qualquer lastro de possibilidade. Com essa nova situação, o militar, em conformidade com a Lei Estadual nº 5.301/69, deve ser obrigatoriamente transferido para a reserva remunerada, não se encontrando mais na condição de atividade, nem sob o manto do poder disciplinar previsto no presente PAD, que apenas faz previsão à “situação de atividade”. [...] III.V – Do Direito líquido e certo: Como se demonstrou, estando com seus direitos garantidos pela legislação vigente, em 20 de fevereiro de 2020, o Impetrante, por ter completado 60 (sessenta) anos de idade, requereu, junto ao Comando da 15ª RPM – Autoridade que instaurou o processo – seu afastamento do serviço ativo e, em consequência, sua passagem para a reserva remunerada [ANEXO 07], contabilizando, para isso, o seu período efetivamente trabalhado. Em 16 de março de 2020, por meio do Boletim Interno nº 11, do 19º BPM, então Unidade PM de lotação do Impetrante, foi publicada sua passagem para “aguardar em casa a passagem para a reserva” [ANEXO 08], situação, no caso específico, apenas burocrática para a passagem definitiva à reserva remunerada, visto que, a PMMG, por meio da legislação vigente, É OBRIGADA A TRANSFERIR O MILITAR A ESTA CONDIÇÃO, tendo em observação que este completou 60 (sessenta) anos de idade, não podendo mais estar ou retornar à atividade. Não havendo meio termo legislativo ou imaginado sobre o tema. [...] Com nossos negritos. No acórdão proclamado, que manteve a sentença denegatória da segurança, as questões afetas à suposta ilegalidade do ato demissional, bem como ao direito à transferência automática para a reserva, foram tratadas, conforme se infere dos seguintes fragmentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO [...] Partindo dessa premissa e após detida análise do conjunto probatório, entendo que a sentença a quo deve ser mantida nos seus exatos termos, uma vez que não restou comprovada a prática de ato ilegal e/ou abusivo por parte da autoridade impetrada, conforme passo a demonstrar. O apelante, nascido em 27/02/1960, ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais em 1º/02/1982 (Evento 1 – COP5, págs. 12/13). Em 06/01/2020, foi instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 100.215/2020-PAD-SCPM/15ª RPM, sob os seguintes fundamentos: I – O militar n. 073.144-8, Cb PM Jair Prates da Silva, considerado DESERTOR desde o dia 11Fev1999, se apresentou espontaneamente na sede do 19º BPM, nesta Urbe, em 19Dez19. Posteriormente, no dia 20Dez2019, foi colocado em liberdade pelo Comandante do 19º BPM, em cumprimento à determinação judicial expedida pela 2ª AJME, conforme Alvará de Soltura N. 0000025-26.1999.9.13.0002.05.0001-24; II – Consta da documentação anexa que desde 02Fev1999 o militar não mais compareceu à sua Unidade, sendo considerado desertor a partir de 11Fev1999, depois de finalizado o período de graça; III – consonante o disposto no artigo 240-A, da Lei 5.301, de 1969 acrescido ao referido texto legal pela Lei Complementar n. 095, de 17Fev2007, o epigrafado militar, na condição de desertor, cometeu ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe policial militar; IV – Abstraindo-se o ilícito penal, que se encontra a cargo da autoridade judiciária competente verifica-se que a conduta praticada pelo militar, se amolda, em tese, à transgressão disciplinar capitulada no artigo 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa à grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM); V – Considerando o citado no item anterior, e por força do estatuído no art. 64 (será submetido a Processo Administrativo Disciplinar, o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço), inciso II (praticar ato que afete a honra pessoal e o decoro da classe, independentemente do conceito que estiver classificado), da Lei Estadual n. 14.310/02, deve o militar epigrafado responder a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a fim de que mediante processo especial em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, seja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO analisada a incapacidade de permanecer na situação de atividade da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 63, da Legislação estadual citada; (Evento 1 – COP5, págs. 01/02). Extrai-se do Boletim Interno n. 11 – 19ºBPM/15ªRPM, de 16/03/2020, a publicação do ato de afastamento do apelante das funções em 27/02/2020 “para aguardar transferência para a inatividade, nos termos do parágrafo sexto, do artigo 36 c/c parágrafo onze do artigo 39, da Constituição Estadual’ (Evento 1 – DOC14, pág.02). Grifo nosso Em seguida, concluído o PAD, o Comandante-Geral da PMMG julgou procedentes as acusações em desfavor do ora apelante, demitindo-o da PMMG, conforme decisão publicada no BGPM AR. n. 273 de 06/07/2021. Nesse contexto, entendo que a alegação defensiva de que a decisão punitiva é ilegal e abusiva não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico. Em outras palavras, o fato de o apelante ter completado 60 (sessenta) anos de idade, antes da conclusão do PAD, não implica, necessariamente, a perda do objeto do processo, tampouco há previsão legal da transferência automática do militar para a inatividade. Oportuno registrar que a situação foi esclarecida na esfera administrativa, primeiro pelo Comandante Regional ao Presidente da CPAD, via Painel Administrativo, verbis: O fato de o militar estar AGUARDANDO a transferência para a inatividade não quer dizer que ele é inativo e também não é afirmativa de que a administração reconhece que ele tenha qualquer direito. Este é apenas o cumprimento das recomendações legais dessa situação, tanto é que ele pode voltar à situação de ativo caso qualquer impedimento seja verificado durante este afastamento (não cumprimento dos requisitos legais e etc.) (Evento 1 – COP8, págs. 22/23). No mesmo sentido, o Comandante-Geral elucidou, em sua decisão, que, quando o acusado completou 60 (sessenta) anos de idade, a situação funcional do acusado era a de “afastado aguardando transferência para a reserva”, e não de “transferido para a reserva remunerada” (BGPM AR. N. 273 de 06/07/2021 - Evento 1 – COP10). A mesma autoridade esclareceu ainda que se tratava de uma situação funcional precária, enquanto não verificados e atendidos todos os requisitos legais. Inclusive, havendo constatação de irregularidade no processo de auditoria na pasta funcional, o acusado deverá retornar à situação anterior. O Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais estabelece (Lei n. 5.301/69), em seu artigo 3º, que: Art. 3º – No decorrer de sua carreira pode o militar encontrar-se na ativa, na reserva ou na situação de reformado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO § 1º – Militar da ativa é o que, ingressando na carreira policial-militar, faz dela profissão, até ser transferido para a reserva, reformado ou excluído. § 2º – Militar da reserva é o que, tendo prestado serviço na ativa, passa à situação de inatividade. § 3º – Reformado é o militar desobrigado definitivamente do serviço. Dessa forma, verifica-se que a classificação do apelante como militar da reserva não foi concretizada, haja vista que estava, formalmente, em situação precária, provisória, aguardando a análise de sua pasta funcional para uma possível transferência para o quadro de reserva da PMMG. Nessa esteira, não há ilegalidade ou abuso de poder se a autoridade disciplinar prosseguiu com a condução do PAD e, ao final, decidiu pela punição do acusado, uma vez que se sujeitam às normas disciplinares tanto os militares da ativa quanto os da reserva, a teor do que estabelece o art. 2º da Lei n. 14.310/02 (CEDM). Reitera-se que, até mesmo o militar da reserva remunerada, o que não é o caso do apelante, também está sujeito à aplicação do CEDM. Senão vejamos: Artigo 2º - Este Código aplica-se: I – Aos militares da ativa; II – Aos militares da reserva remunerada nos casos expressamente mencionados neste Código. Art. 92 – Os militares da reserva remunerada sujeitam-se às transgressões disciplinares especificadas nos incisos II, III e VI do art. 13. No mesmo sentido, determina o artigo 530 do Manual de Processo e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA): Art. 530. Os processos disciplinares, exceto PAD/PADS/PAE, envolvendo militar da ativa, que no curso da apuração for efetivamente transferido para a reserva remunerada, deverão ser arquivados, por perda da pretensão punitiva, haja vista que a este somente se aplica a eventual perda do posto/graduação. §1º. O militar da reserva remunerada somente poderá ser responsabilizado disciplinarmente quando do cometimento das transgressões disciplinares especificadas no art. 13, incisos II (inaplicável), III e VI do CEDM e desde que também se amolde ao inciso II do art. 64 ou do art. 34 do CEDM, o que ensejará a sua submissão a PAD/PADS. Ademais, cumpre salientar que a passagem do militar para o quadro de reserva remunerada carece da publicação de ato administrativo por autoridade competente, o que não ocorreu no presente caso. [...] (Evento 10 – ACOR1, autos n. 2000082-29.2021.9.13.0005, 2ª instância) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Lado outro, destaco os pedidos feitos pelo apelante em sua exordial, no presente feito: [...] • A declaração de que o autor, ao completar 60 anos de idade, passou automaticamente à inatividade, conforme previsto na legislação vigente, não havendo mais possibilidade de permanência no serviço ativo. • A suspensão e/ou arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar de número 100215/2020 instaurado contra o autor, uma vez que, devido à idade, ele não mais se encontra no serviço ativo da Instituição Militar Estadual, não podendo ser alcançado pelo objeto punitivo do referido processo. [...] (Evento 1 – INIC1, do processo originário) Como se vê, além de pugnar pelo reconhecimento de seu direito à transferência para a reserva remunerada, pela completude da idade de 60 (sessenta) anos, o apelante questiona, expressamente, a legalidade do PAD e requer o seu arquivamento, pois, conforme arguido em suas razões, “ao completar 60 anos, conforme a legislação vigente, passou automaticamente à inatividade [...] não pode ser alcançado pelo objeto punitivo do PAD.100215/2020”. Nesse contexto fático, corroboro a sentença primeva, no sentido de que: [...] Admitir que as partes não se confundem, seria criar um verdadeiro caos jurídico, na medida em que se possibilitaria o ajuizamento de inúmeras ações, além da impetração de um mandado de segurança contra cada ato proferido no mesmo processo administrativo (CPAD, CEDMU, Comandante Regional, Comandante-Geral e Governador, por exemplo), sendo que o objetivo seria claramente o mesmo, qual seja, a nulidade ou invalidação do PAD e retorno ao status quo ante, o que serviria apenas para trazer insegurança jurídica, ante a possibilidade da ocorrência de decisões distintas versando sobre o mesmo assunto. Quanto à causa de pedir, não restam dúvidas que se conectam. Ambas marcham pelo mesmo caminho, amparando-se no fato do Impetrante ter desertado, retornado, se apresentado, requerido a nulidade do PAD e consequente passagem para a reserva remunerada. Já em relação ao pedido, também estão intimamente ligados, uma vez que ambos buscam o encerramento/anulação/invalidação do mesmo PAD. Sendo assim, pelo critério da “identidade da relação jurídica”, constato que há íntima coincidência entre as três ações, sendo que, no mandado de segurança nº 2000082-29.2021.9.13.0005 já houve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO decisão de mérito transitada em julgado (evento 24, SENT3), e o mandado de segurança nº 2000121-89.2022.9.13.0005 já foi extinto sem julgamento de mérito (evento 24, SENT13), justamente pela ocorrência de litispendência, uma vez que o outro mandamus ainda estava em trâmite. [...] Destarte, entendo que deve ser mantido o reconhecimento da coisa julgada, pois a reanálise dos mesmos fatos e pedidos esbarra no instituto da preclusão consumativa, a teor do art. 508 do CPC. Veja-se: Art. 508 – Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Sobre a matéria, leciona Fredie Didier Jr. e outros, in verbis: O art. 508 do CPC cuida do efeito preclusivo da coisa julgada ou eficácia preclusiva da coisa julgada. Segundo o art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se deduzidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes poderiam alegar ou produzir em favor da sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos- “alegações e defesas”, na dicção legal- que poderiam ter sido suscitados, mas não o foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível). (Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 18ª ed., Ed. JusPodivum, p. 707) Nesse sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARÁTER ABUSIVO DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS TAMBÉM ABUSIVAS. COISA JULGADA. MATÉRIA DEDUTÍVEL EM DEMANDA ANTERIOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Debateu-se, na decisão agravada, se a coisa julgada formada em ação de repetição de indébito anterior, fundada na cobrança indevida de tarifas bancárias, impediria o ajuizamento de nova demanda, agora postulando a repetição de indébito relativamente aos juros incidentes sobre as mesmas tarifas. 2. O STJ já fixou o entendimento de que "A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. 3. Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo" (REsp n. 1.989.143/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2179839/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4ª Turma, julgado em 24/04/2023) Ademais, como mencionado alhures, ainda que pudesse ser julgado o mérito, concernente à ilegalidade do ato disciplinar da demissão, com a consequente reintegração do militar às fileiras da Corporação, a avaliação da (im)possibilidade da transferência do militar para a reserva pelo alcance da idade encontraria óbice na incompetência desta Justiça Castrense, uma vez que tais matérias são afetas à esfera administrativa, sem natureza disciplinar. Por fim, entendo suficientes e pertinentes as razões pelas quais o magistrado a quo estipulou multa por litigância de má-fé, as quais coadunam com recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA EM CURTO INTERVALO DE TEMPO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, reconhecendo litispendência com outra ação e aplicando multa de 5% por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a reiteração de ação idêntica configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, III, do CPC; (ii) estabelecer se o percentual da multa fixada deve ser excluído ou reduzido diante das alegações de hipervulnerabilidade e ausência de dolo processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre as demandas demonstra a ocorrência de litispendência, conforme o art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC, legitimando a extinção do processo. A repropositura injustificada de ação idêntica em curto lapso temporal caracteriza conduta processual dolosa, apta a configurar litigância de má-fé, pois traduz fracionamento abusivo da controvérsia com finalidade de aumentar artificialmente as chances de êxito e eventual remuneração sucumbencial. A alegação de equívoco ou percepção distorcida dos fatos não elide o dolo processual quando os autos evidenciam comportamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé previstos no art. 5º do CPC. A jurisprudência citada pela apelante (AgInt no AREsp 1.671.598/MS) exige dolo para aplicação da penalidade, requisito atendido no caso concreto pela reiteração consciente e injustificada da mesma demanda. O percentual da multa fixada em 5% mostra-se proporcional à gravidade da conduta e encontra respaldo na fundamentação da sentença, inexistindo motivo para sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A repropositura injustificada de ação idêntica, com mesma causa de pedir, partes e pedidos, caracteriza litigância de má-fé por violação aos deveres de boa-fé e lealdade processual. A constatação de fracionamento abusivo de demandas evidencia dolo processual suficiente para manutenção da penalidade prevista no art. 80, III, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.321184-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, julgamento em 29/01/2026, publicação da súmula em 30/01/2026) Diante do exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo os exatos fundamentos da sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator